Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018265-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), ILO OSCAR SOARES DA SILVA - CPF: 425.925.850-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SABINO TOCHETTO - CPF: 231.354.500-82 (AGRAVADO), SABINO TOCHETTO - CPF: 231.354.500-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DO CASAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1011468-23.2017.8.11.0015, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.º 18.338 do CRI de Sinop/MT e determinou a realização de leilão judicial. O agravante sustenta que o imóvel é bem de família, sendo o único de sua propriedade e utilizado como residência por ele e sua esposa, apresentando documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel indicado à penhora preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família, à luz da Lei n.º 8.009/90, e, por consequência, se é impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.º 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, sendo norma de ordem pública destinada à proteção da moradia e da dignidade da pessoa humana.

O imóvel é o único bem em nome do agravante e está comprovadamente vinculado à residência da entidade familiar, com apresentação de contas de consumo e correspondências judiciais recebidas no endereço.

A atividade empresarial do agravante em outro município não afasta, por si só, o caráter residencial do imóvel, especialmente diante da comprovação do vínculo funcional da esposa na região.

A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade mesmo quando o imóvel é utilizado apenas por familiares, reforçando a abrangência da proteção legal.

Ausente prova de má-fé ou de existência de outro imóvel, aplica-se a presunção legal de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/90 alcança o único imóvel utilizado como residência da entidade familiar, ainda que o devedor exerça atividade profissional em outro município.

A comprovação da destinação residencial do imóvel e a ausência de outros bens em nome do devedor autorizam o reconhecimento do bem como bem de família.

A residência de familiares no imóvel, ainda que o devedor não resida exclusivamente nele, não afasta sua natureza de bem de família para fins de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.889.399/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.10.2022,
DJe
26.10.2022; STJ,
EREsp
1.216.187/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,
DJe
30.05.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma,
DJe
03.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018265-79.2025.8.11.0000

ILO OSCAR SOARES DA SILVA
x
SABINO TOCHETTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpostopor ILO OSCAR SOARES DA SILVA, com o fito desuspendera decisão que, nos autosdaAção de Execução de Título Extrajudicial n. 1011468-23.2017.8.11.0015,ajuizadaporSABINO TOCHETTO,rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 18.338 do CRI de Sinop-MT, e, por conseguinte, determinou a realização de leilão judicial do referido bem.

Para tanto,oagravantesustenta, em síntese, que o imóvel é de natureza residencial e se qualifica como bem de família, sendo o único bem pertencente ao núcleo familiar.

Aduz que reside no local com sua esposa há anos, apresentando documentos que atestariam o vínculo com o imóvel, como contas de consumo,
ARs
de citação e intimações judiciais recebidas no endereço, entre outros.

Alega que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar exclusivamente elementos que indicam atividade comercial do agravante em outras localidades, sem se debruçar adequadamente sobre as provas que demonstram a função residencial do bem.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se o imóvel de matrícula n.º 18.338 do CRI de Sinop/MT preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família, nos termos da Lei n.º 8.009/90, de modo a obstar a constrição judicial que sobre ele recai.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1º da Lei n.º 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

In
verbis
:

Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam
, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Com efeito, t
rata-se de norma de ordem pública, dotada de aplicabilidade imediata e destinada à proteção do núcleo familiar, em consonância com o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso, o
imóvel indicado à penhora é o único de propriedade do agravante e, conforme documentos encartados aos autos, é destinado à moradia da entidade familiar. Constam nos autos comprovantes de contas de energia, água, telefone, além de diversos
ARs
e citações recebidas no endereço, todas indicando como local de residência a Rua das Jaqueiras, 339, Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT.

Ressalte-se que, embora o agravante tenha atividade empresarial em Peixoto de Azevedo/MT, tal circunstância, por si só, não afasta a presunção de que o imóvel é utilizado como moradia da entidade familiar, sobretudo porque a esposa do agravante, conforme ficha funcional anexada (id. 293709522),
foi
servidora pública com lotação na cidade de Sorriso/MT
e Vera/MT
, município
s
limítrofe
s
a Sinop. A proximidade entre as cidades reforça a plausibilidade de manutenção do núcleo familiar no imóvel em questão, ainda que eventualmente o agravante
também
exerça atividades em outro município.

Com efeito, não há nos autos demonstração cabal de que o imóvel não sirva de moradia à família do executado. Ao contrário, a robustez dos elementos coligidos indica a utilização habitual e residencial do bem. Também não há comprovação da existência de outro imóvel em nome do agravante que possa ser utilizado como residência, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei n.º 8.009/90
.

Além disso, ainda que se admitisse dúvida razoável sobre a residência do agravante no imóvel, o fato de sua esposa, com quem é casado sob o regime da comunhão universal de bens, exercer vínculo funcional na região e ter domicílio eleitoral no local reforça a destinação do bem à moradia do casal.

Nesse cenário, a
jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
admite, inclusive, que a residência de familiares no imóvel é suficiente para atrair a proteção legal da impenhorabilidade, como na hipótese em que apenas a ex-esposa e a filha do devedor ali residem
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OCUPADO POR EX-ESPOSA E FILHA MENOR. ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O acórdão de origem diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a circunstância do devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família, insuscetível de penhora.

Precedentes.
AgInt
no REsp 1.801.059/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
18/06/2019;
EREsp
1.216.187/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,
DJe
30/05/2014; REsp 1.095.611/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
DJe
01/04/2009;
AgRg
no REsp 1.018.814/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
28/11/2008;
AgInt
no
AREsp
1.058.369/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
18/08/2017; REsp 1.126.173/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
12/04/2013;
AgRg
no REsp 901.881/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
22/03/2011;
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.145.715/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
17/09/2010;
AgInt
no REsp 1.669.123/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma,
DJe
03/04/2018.

3. Além disso, considerando que a finalidade da Lei nº 8.009/90 é proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo e que o imóvel em discussão é indubitavelmente utilizado como residência por sua filha e ex-esposa, o fato desta possuir imóvel próprio, não impede o reconhecimento daquele como impenhorável, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito direto da família.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.889.399/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.)

Assim, diante da inexistência de prova de má-fé, da natureza residencial do bem, da comprovação da inexistência de outros imóveis em nome do agravante e da presunção legal de impenhorabilidade do único imóvel residencial do casal, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
recorrida
e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 18.338 do CRI de Sinop/MT, determinando, por conseguinte, o levantamento da constrição sobre o referido bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025